Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-08.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL QUE SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA A ADEQUADA ELUCIDAÇÃO DA LIDE – PRELIMINAR REPELIDA - ALEGAÇÃO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL QUE SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA A ADEQUADA ELUCIDAÇÃO DA LIDE – PRELIMINAR REPELIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CONTA CORRENTE – DEMANDANTE QUE NÃO CONTA COM INTERESSE DE AGIR – PEDIDO DEDUZIDO DE FORMA GENÉRICA – ENTENDIMENTO ADOTADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 2121567 -08.2016.8.26.0000 – PRECEDENTES DO C. STJ - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - RECURSO NÃO PROVIDO.